Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713597-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIDETE RODRIGUES DE LIMA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 933, à Embargante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à preliminar de intempestividade do recurso interposto. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator